Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-47.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003668-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVANTE), LAURO HUGO SAUTER - CPF: 134.982.150-00 (AGRAVADO), LORAINE MAYER - CPF: 568.435.771-72 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INCORRÊNCIA – MERO DESCONTENTAMENTO – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO COMANDO SENTENCIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO DO EXPERT DO JUÍZO E O CONTRATO PELO PELA PARTE – PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de fundamentação na decisão agravada, quando esta expõe claramente seu posicionamento e analisa os pontos invocados pela parte. O que se vê, na verdade, é o descontentamento da parte com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

O laudo pericial elaborado dentro dos termos determinando no acordão, dentro da técnica e dos parâmetros exigidos, não padece de vício, de modo que se mantem a decisão que o homologou.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores, proposta por
LAURO HUGO SAUTER e LORAINE MAYER,
que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos agravados, determinando o prosseguimento quanto ao crédito remanescente.

O Banco Agravante defende a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de carência de fundamentação. Explica que na decisão que homologa o laudo pericial se faz necessária análise expressa das questões apresentadas pelo impugnante e o cotejo analítico das conclusões do laudo pericial, com o parecer do assistente técnico.

Aduz que a decisão agravada homologou o laudo, sem indicar qualquer elemento a fundamentar sua decisão e, muito menos, fez qualquer cotejo entre as conclusões do perito e as impugnações do Banco.

No tópico – Do Desrespeito à coisa julgada – excesso no cálculo homologado – razões para a anulação do laudo-, explica que foi iniciado o cumprimento de sentença em cifra milionária, com cálculos totalmente dissociados da coisa julgada formada nos autos; que o Banco efetuou o depósito judicial no valor exequendo de R$ 1.610.393,00,

e, impugnou a execução em face ao flagrante excesso, reconhecendo como devida a quantia de R$ 129.328,05. Diante da substancial diferença foi deferido o levantamento do valor incontroverso e nomeado contador judicial para apuração do valor devido, com a incidência da multa do artigo 523, §1º., do CPC.

Posteriormente, sobreveio novo laudo com saldo devedor de R$ 1.553.448,56, atualizados até 30/04/2020. O agravante manifestou discordância com o laudo pericial, alegando “recálculo fora dos parâmetros previstos no comando judicial, deixando de apurar eventual existência de operações inscritas em dívida ativa, recalculando operações securitizadas, incluindo como amortizações valores a título de rebates negociais ou abatimentos e benefício da Lei 8.088/1990, ou seja, valores que não foram objeto de pagamento pelos Agravados (...) Ocorre que, mesmo diante da vasta documentação nos autos e parâmetros sendo claros para apuração do real valor devido, o perito recalculou operações que não se enquadravam no comando judicial, além de recalcular aquelas securitizadas, não apurando a existência de operações inscritas em dívida ativa”.

Afirma ainda que: “o valor liquidado, mesmo tendo o expert corrigindo algumas impropriedades, não representa a verdade real, desiderato maior do direito. Para a real liquidação, os cálculos necessitam de refazimento para excluir da evolução das fichas gráficas das operações em discussão as devoluções de correção monetária apropriadas pelo Banco por não representarem pagamentos efetivamente efetuados pelos Agravados.”.

Nesse ponto, acrescenta que restou exaustivamente demonstrado que os cálculos periciais incorporam excessos, pois, o perito desconsiderou as datas das efetivas liberações dos recursos, dos lançamentos acessórios, das amortizações e dos rebates concedidos pelo Banco Agravante, bem como limitar a atualização do débito até a data do depósito efetuado pelo Banco. Requer seja determinada nova perícia, nos termos do artigo 509, §4º., do CPC.

No tópico seguinte, da inexistência de multa do artigo 523, §1º., do CPC, pois, houve determinação para realização de nova perícia, afastando assim a liquidez do título, de modo que a multa passou a ser devida somente após o cálculo final.

Requer a concessão liminar do efeito suspensivo, vez que já foi expedido alvará de levantamento de elevada quantia. No mérito, requer seja determinada nova perícia “em face das improbidades apontadas pelo ora Agravante, com a exclusão da multa do artigo 523 §1º., do CPC, condenando os Agravados ao pagamento dos honorários recursais, previstos no artigo 85, §1º., do CPC.

Foi concedido efeito suspensivo.

A agravada Loraine Mayer apresentou suas contrarrazões (id. 79778108), defendendo tratar-se de recurso protelatório, pois, todas as matérias já se encontram preclusas. Aduz que o agravante concordou com o valor, depositando e, depois, veio a impugnar; que o laudo elaborado pelo perito nomeado judicialmente utilizou parâmetros fixados no título executivo judicial e o juiz acertadamente homologou o laudo; não há necessidade de liquidação de sentença para determinar o valor a ser restituído, bastando simples cálculo aritmético. Ao final é pelo desprovimento do recurso.

O agravado, Lauro Hugo Sauter, nas contrarrazões de id. 80305976, também defende se tratar de recurso protelatório; que as questões de insurgência se encontram preclusas e que, quanto a multa, a certidão lançada às fls. 604, comprova que transcorreu
in albis
o prazo para a parte executada efetuar o pagamento da dívida. Além disso, defende que a decisão que fixou multa foi publicada em 08/11/2019 e não houve a interposição de recurso. Por fim, explica que nos autos já foram elaborados quatro laudos: primeiro, anexado ao recurso que foi interposto contra a sentença; segundo, na fase de execução de sentença; terceiro, elaborado pelo perito; e, quarto, elaborado por perito nomeado pelo juízo, a pedido do Banco Agravante. Ademais, pondera que é pessoa portadora de necessidade especiais, idoso e está em tratamento, lutando contra câncer de próstata.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Restituição de Valores proposta por LAURO HUGO SAUTER e LORAINE MAYER que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor dos agravados, determinando o prosseguimento quanto ao crédito remanescente.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de ação de revisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por LAURO HUGO SAUTER em face de BANCO DO BRASIL S/A. Proferida sentença improcedente, o autor apresentou recurso de apelação, provido pelo TJMT, que reformou a sentença de primeiro grau para aplicar às cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias em discussão: i) o índice de atualização de 41,28%, relativo ao BTNF; ii) limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano; iii) vedar a capitalização mensal de juros; iv) condenar o apelado à repetição de indébito, na forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença e honorários e custas processuais, fixados na quantia de R$ 4.000,00.

2.Posteriormente, o requerido apresentou recurso especial e agravo, ambos negados pelo STJ.

3.A decisão de fl. 599 determinou o ingresso de LORAINE MAYER (ex-esposa do requerente) como terceira interessada no processo, e deu início à fase de cumprimento de sentença com base no cálculo juntado pela parte autora, que apontava como devida a quantia de R$ 1.610.393,00.

4.O requerido depositou nos autos o valor apontado pela parte autora como devido e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando em síntese a falta de liquidação da obrigação imposta em sede recursal e a necessidade de perícia contábil para tanto, oportunidade que também apresentou os cálculos que entende devido, indicando a quantia de R$ 129.328,00.

5.Em razão da controvérsia referente aos valores devidos, a decisão de fl. 685 determinou a remessa do feito ao Contador Judicial e a expedição de alvará do valor incontroverso em favor do exequente e da terceira interessada. Por sua vez, o Contador Judicial apresentou laudo à fl. 686, informando que o débito totalizava a quantia de R$ 1.584.302,18.

6.Intimados, o exequente LAURO HUGO SAUTER manifestou sua concordância com o cálculo do Contador Judicial, discordando apenas da divisão efetuada quando do levantamento do valor incontroverso, vez que determinado na porcentagem de 50% para cada (exequente e terceira interessada), alegando que o valor referente a condenação e honorários sucumbenciais, e também à multa prevista pelo art. 523 §1°, pertencem exclusivamente ao seu patrono, motivo pelo qual não deveria ter sido incluído no cálculo do rateio do valor levantado.

7.Por sua vez, o requerido manifestou sua discordância com o cálculo apresentado, reiterando a necessidade de liquidação da sentença por perícia técnica, por não ter o Contador Judicial obedecido o conteúdo do acórdão proferido quando do julgamento do recurso de apelação.

8.Na sequência, a decisão proferida no dia 05/11/2019 deliberou sobre a dispensabilidade de liquidação de sentença para determinar qual o valor devido ao exequente a título de restituição, bastando simples cálculo aritmético (art.509, §2º, do CPC), elaborados de acordo com os parâmetros estabelecidos em sede recursal. Além disso, a aludida decisão determinou a validade da cobrança da multa moratória de 10% prevista no art.523, §1º, do CPC, em razão do não pagamento da dívida no prazo legal, bem como a realização de prova pericial contábil para apuração do quantum devido.

9.Ato continuo, foi elaborada a perícia judicial e as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a prova pericial produzida, sendo certo que o executado apresentou divergência quanto aos valores apontados pelo expert como devidos, ao passo que a parte exequente, assim como a terceira interveniente no feito concordaram com o laudo pericial juntado ao feito.

10.É O RELATÓRIO. DECIDO

11.Inicialmente, importante destacar que o valor do cumprimento de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada, que em relação a obrigação em tela, determinou o seguinte: i) o índice de atualização de 41,28% relativo ao BTNF; ii) juros remuneratórios limitados a 12% a.a.; iii) vedação da capitalização mensal de juros; iv) repetição do indébito de forma simples e v) honorários sucumbenciais de R$4.000,00 e custas processuais.

12.Desta forma, verifica-se que o laudo elaborado pelo perito nomeado judicialmente utilizou os parâmetros fixados no título executivo judicial pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como individualizou o (re) cálculo de cada operação de crédito , respondendo de forma clara e objetiva os quesitos formulados pelos litigantes, motivo pelo qual não comporta acolhimento a discordância do devedor quanto às respostas dadas pelo perito aos quesitos 8, 1, 2, 6 e 7, tendo em vista que o expert ateve-se à obrigação declarada judicialmente, com exceção do abatimento do valor incontroverso levantado à fl.691, pois considerou a quantia de R$64.664,00, enquanto o correto seria o montante de R$129.328,00, correspondente ao cálculo apresentado inicialmente pelo devedor na impugnação ao cumprimento de sentença.

13.Para elucidar o contexto acima exposto, colaciona-se o resumo da liquidação:

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.90/01062-0R$6.176,04

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.88/00855-XR$31.446,83

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.87/00587-5R$110.722,09

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.87/00331-7R$138.842,04

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.92/00186-6R$798.882,59

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.92/00187-4R$112.677,40

(+) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO NA OPERAÇÃO N.94/00633-4R$102.403,29

(=) VALOR TOTAL DO CRÉDITO APURADO EM 05/2019R$1.301.150,28

(+) VALOR DEVIDO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$5.168,57

(+) VALOR DEVIDO DAS CUSTAS PROCESSUAISR$1.830,16

(=) VALOR DEVIDO DA CONDENAÇÃO EM 05/2019R$1.308.149,01

(+) HONORÁRIOS ART.523, CPCR$130.814,90

(+) MULTA ART.523, CPCR$130.814,90

(=) VALOR TOTAL DEVIDO NA CONDENAÇÃO EM 05/2019R$1.569.778,81

(-) VALOR LEVANTAMENTO – FLS.691R$64.664,00

(+) SALDO CREDOR REMANESCENTE PARA LEVANTAMENTOR$1.505.114,81

INDICE DE CORREÇÃO POUPANÇA – 05/2019 ATÉ 30/04/2020R$1,032113

(=) SALDO CREDOR REMANESCENTE PARA LEVANTAMENTO CORRIGIDO ATÉ 04/2020R$1.553.448,56

14.Desta forma, considerando que no cálculo pericial não houve o abatimento da integralidade do saldo incontroverso já levantando pelo credor e pela terceira interessada, verifica-se que a questão não demanda maiores digressões e pode ser realizada por meio de cálculo aritmético simples, diminuindo do saldo credor remanescente o importe de R$64.664,00.

15.Portanto, conclui-se como saldo remanescente para levantamento o montante de R$1.488.784,56 corrigido até 04/2020, conforme cálculo elaborado pelo perito, que atualizado até a presente data perfaz o valor de R$1.722.217,68, conforme cálculo ANEXO.

16.Da citada quantia, faz-se mister ressaltar que a terceira interessada faz jus apenas de 50% quanto ao valor do crédito principal apurado, excluindo-se o importe atinente a condenação (honorários advocatícios + custas processuais), bem como honorários e multa do art.523, §1º, do CPC, nos termos das decisões proferidas nos dias 12/07/2019 e 05/11/2019 – Sistema Apolo. Ou seja, compete a terceira interessada a soma de R$650.575,14 (50% de R$1.301.150,28), devendo o saldo remanescente prosseguir tão somente entre o exequente LAURO HUGO SAUTER e BANCO DO BRASIL S/A, vez que quitada a sua quota parte de 50% do crédito principal na presente demanda.

17.Por fim, verifica-se que o saldo depositado na CONTA ÚNICA perfaz na data de hoje a importância atualizada de R$1.557.668,77 (anexo) que, extraindo-se o valor da atualizada da dívida R$1.722,217,68 (anexo), remanesce um saldo devedor de R$164.548,91 de titularidade exclusiva do exequente LAURO HUGO SAUTER em face do BANCO DO BRASIL S/A.

DISPOSITIVO:

18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo contador judicial para que surta os jurídicos e legais efeitos.

(...)”.

Do estudo dos autos, tenho como acertada a r. decisão.

Inicialmente não há falar em nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Claramente se vê tratar-se de mero descontentamento (quiçá, argumentações protelatórias) da parte agravante com a decisão, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

A decisão agravada apresenta seu posicionamento sobre os tópicos invocados, inclusive com correções de ofício quanto a abatimento de quantias já depositadas.

No mais, as impugnações lançadas pelo agravante referentes a abatimentos da dívida, não foram objeto de debate na apelação e, portanto, não constam do comando.

Extrai-se da petição de impugnação (id. 8621996) as seguintes tese: i) existem operações inscritas em dívida ativa; que o laudo está em desacordo com o comando sentencial no que se refere a ausência de individualização por cada operação; ii) que não é competência do perito emitir juízo de valor.

Todavia, conforme se vê do laudo apresentado foi utilizado os parâmetros fixados no título executivo judicial que são os seguintes: i) o índice de atualização de 41,28% relativo ao BTNF; ii) juros remuneratórios limitados a 12% a.a.; iii) vedação da capitalização mensal de juros; iv) repetição do indébito de forma simples e v) honorários sucumbenciais de R$4.000,00 e custas processuais.

Há clara e objetiva individualização do (re) cálculo de cada operação de crédito. Também não há emissão de valor apenas o esclarecimento, pelo perito, de que, já na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a obediência ao comando e não houve determinação de exclusão de qualquer cálculo, conforme requerido e questionado pela parte agravada.

Se não bastasse, apenas a título de exaurimento da questão, já que reconhecida a obediência ao comando judicial, mesmo que havendo divergência entre o laudo pericial elaborado pelo expert do juízo e aquele trazido pela parte, deverá prevalecer o laudo do juízo, haja vista encontrar-se em exercício do seu múnus, estando equidistante das partes, isento de interesses ou vínculos obrigacionais com as partes, diferentemente do outro que é indicado e remunerado pela parte litigante, que requereu seus serviços.

Por fim, a questões da multa moratória de 10% prevista no art.523, §1º, do CPC, em razão do não pagamento da dívida no prazo legal e dispensabilidade da liquidação de sentença, restam preclusas, em face da decisão que as analisou no dia 05/11/2019, contra a qual não foi interposto recurso.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Revogo o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021